Tribunal: STF
Processo: Rcl 53753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luís Deodoro Coelho em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região proferida nos Autos nº 0000090-85.2021.5.23.0008. A parte reclamante alega afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 3.536.



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    3. No julgamento da ADI 3.536, o Plenário desta Corte, analisando dispositivos de lei estadual acerca da representação judicial pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) de Santa Catarina, reconheceu a inconstitucionalidade da expressão "sociedades de economia mista e empresas públicas estaduais", constante dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º, VI, 12, caput e parágrafo único, art. 16, caput e inciso II, e art. 17, todos da Lei Complementar nº 226/2002, do Estado de Santa Catarina. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que as PGEs têm legitimidade para representar judicialmente apenas a administração pública direta, autárquica e fundacional. Transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO À REPRESENTAÇÃO DE ENTES DE DIREITO PRIVADO. 



    1. O art. 132 da Constituição Federal confere às Procuradorias dos Estados atribuições para as atividades de consultoria jurídica e representação judicial das respectivas unidades federadas, aí se compreendendo apenas a administração pública direta, autárquica e fundacional. 



    2. A atuação de órgãos da Advocacia Pública em prol de empresas públicas e sociedades de economia mista, além de descaraterizar o perfil constitucional atribuído às Procuradorias dos Estados, implicaria favorecimento indevido a entidades que não gozam do regime jurídico de Fazenda Pública, em afronta ao princípio constitucional da isonomia. 



    3. Ação direta julgada procedente.



    4. Na sequência, a Corte modulou os efeitos da decisão proferida na referida ação de controle abstrato para atribuir eficácia ex nunc, passando a declaração de inconstitucionalidade a produzir efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, o que ocorreu em 27.02.2020.



    5. No caso em exame, a autoridade reclamada, em reclamação trabalhista ajuizada após o marco da modulação, reconheceu a legitimidade da representação da Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT pela Procuradoria-Geral do Mato Grosso, mantendo decisão que afastou a preliminar de incapacidade postulatória suscitada pelo reclamante.



    6. Nesse cenário, a decisão reclamada não está alinhada com o paradigma invocado, no qual se decidiu que as PGEs não podem atuar em prol das sociedades de economia mista, como é o caso da METAMAT, sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia. 



    7. Assim, vislumbro plausibilidade nas alegações do reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta a fase avançada em que se encontra o feito.



    8. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender o processo (Autos nº 0000090-85.2021.5.23.0008), até o julgamento final da presente reclamação. Defiro a gratuidade de justiça.  



    9. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator